Tribunal: TJDFT
Processo: 0748250-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. EC N.113/2021. TEMA 905/STJ. TEMA 1.170/STF. TAXA SELIC. ÚNICO INDEXADOR. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou o valor apresentado pela Contadoria Judicial. 1.1. No agravo, o Distrito Federal pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para determinar incidir a taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a SELIC deve incidir somente sobre o valor principal corrigido do débito ou se deve incidir sobre o total do débito (principal corrigido acrescido dos juros).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. 3.1. A incidência de juros e correção monetária em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora anteriores. 3.2. Descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes o ato normativo editado pelo CNJ que regulamentou a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante para determinar que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “(...) A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos”.

_________
Dispositivos relevantes citados: EC n.113/2021; Tema 1.170/STF; Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça; Decreto n. 16.990/1995, art. 1.037, inciso II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: APC, (07080113920228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; 07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 29/12/2022; 07179299620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024.